Tribunal: TJES
Processo: 0000701-65.2017.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000701-65.2017.8.08.0066
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIONES VICENTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000701-65.2017.8.08.0066

APELANTE: DIONES VICENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por DIONES VICENTE, em face da sentença de fls. 92/95 que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 171, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, a 1 (um) ano e e 2 (dois) meses de detenção em regime inicial aberto.

Em razões às fls. 107/111, o Recorrente requereu a reforma da sentença para o absolver em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Requereu, ao final, a fixação dos honorários advocatícios.

Conforme se depreende da denúncia:

(...) no dia 02/05/2017, nesta Comarca, o denunciado, manteve em erro a vítima Aliceia Boldrini Augusto, obtendo para si vantagem ilícita em prejuízo da mesma. Segundo consta, o denunciado entregou a vítima um cheque n. ° 011886, conta 000020570/02, ag. 3007, Banco Sicoob, no valor de R$ 1.023,52 (hum mil e vinte e três e cinquenta e dois centavos), de titularidade da Empresa FRISA Frigorifico Rio Doce S.A., a fim de pagar o valor de R$ 441,25 (quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) referente a uma parcela de aluguel a que devia a vítima, sendo que esta devolveu ao denunciado o valor de R$ 582,00 (quinhentos e oitenta e dois reais) em espécie. Ato contínuo, após ter dado a vítima o referido cheque, o denunciado registrou Boletim Unificado n. ° 32577070 comunicando que houve extravio daquele título, o que o possibilitou pegar um outro cheque junto a Empresa Frisa, tendo este passado tal cheque para terceiro. (...).

A materialidade dos delitos está comprovada pelo boletim unificado à fl. 9/9v; pelo auto de apreensão de fl. 10; pelo cheque anexado à fl. 11; pela nota fiscal de fl. 63; e pelo cancelamento do cheque emitido à fl. 64. Já a autoria delitiva está comprovada pelas provas orais produzidas e pela confissão do Recorrente na esfera policial.

A vítima Aliceia Boldrini Augusto Pinto confirmou seu depoimento prestado na fase inquisitiva e afirmou que não foi ressarcida do prejuízo sofrido (fl. 46):

(...) que confirma as declarações prestadas na esfera policial de fl. 12 e esclarece que até o presente momento não foi ressarcida de seu prejuízo apesar de ter procurado o réu várias vezes, inclusive oferecendo parcelamento, mas não obteve êxito; que o débito do réu para com a declarante era proveniente de aluguel atrasado (...)”. (Declarações prestadas em juízo por Aliceia Boldrini Augusto Pinto, vítima – fl. 46).

A testemunha Evandro Antônio Rodrigues, representante da Empresa FRISA, disse que o primeiro cheque foi emitido pela empresa em favor do Recorrente, porém, dias depois, este retornou à empresa solicitando a sustação do cheque, dizendo que havia sido extraviado (fl. 85). Tendo exigido do Recorrente um Boletim de Ocorrência para comprovar o ocorrido, este documento foi apresentado à empresa, razão pela qual lhe entregou o segundo cheque.

Para além disso, o Recorrente confirmou perante a autoridade policial que:

(...) que no dia 30/04/2017 perdeu o cheque n. 011886, ag. 3007 do Banco Sicoob, de titularidade da empresa FRISA Frigorifico Rio Doce S.A. preenchido com o valor de R$1.023,52. QUE após aproximadamente três dias o declarante encontrou o citado cheque e o deu em pagamento de uma parcela de R$442,00 referente a aluguel de apartamento de propriedade de Aliceia Boldrini. QUE após cerca de dois ou três dias registrou ocorrência policial comunicando o extravio daquele título de crédito que já tinha dado em pagamento para Aliceia. QUE após compareceu na empresa FRISA Frigorifico Rio Doce S.A. em Colatina e lá obteve outro cheque para substituir o que havia perdido. QUE após cinco dias o declarante "trocou" esse segundo cheque com Luiz de tal, residente no bairro Honório Fraga, Colatina (...)”. (Interrogatório do réu Diones Vicente, na esfera policial – fl. 13).

Diante da confissão utilizada para o acervo probatório, o Recorrente requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Acontece que referida atenuante já foi reconhecida pela sentença; no entanto, considerando que a fixação da pena-base foi realizada em seu patamar mínimo, a pena não pode ser atenuada por proibição contida no Enunciado 231 da Súmula do STJ.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Pela atuação do advogado dativo, tomados como base os requisitos do art. 85, §2º do CPC e os valores que têm sido praticados por esta Primeira Câmara Criminal, fixo os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE CONFISSÃO. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO, COM CONFISSÃO APRESENTADA PELO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE. ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ.

1. Não é possível reconhecer a tese de ausência de provas quando materialidade e autoria estão devidamente comprovadas por documentos, testemunhas e confissão do agente.

2. Tendo a pena base sido fixada em seu mínimo legal, o Magistrado não pode atenuar a pena por impedimento decorrente do Enunciado Sumular nº 231 do STJ.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.